Tribunal: TJPA
Processo: 0834914-94.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834914-94.2022.8.14.0301

APELANTE: UNITREO IMPORTADORA LTDA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE IMPETRANTE. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal centra-se na análise da Sentença de primeira instância que extinguiu o processo sem resolução do mérito devido à ausência de interesse processual do Impetrante;

2. A parte impetrante foi intimada a comprovar, no prazo legal, o recolhimento das custas referentes a um mandado, bem como a enviar à secretaria da Vara as vias da contrafé da inicial e seus anexos
;

3. Mesmo após justificativa do juízo sobre a necessidade do pagamento das custas e a oportunidade dada para manifestação da parte, o Impetrante permaneceu inerte
;

4. A legislação que disciplina o Mandado de Segurança estabelece a necessidade de notificação pessoal da autoridade coatora para apresentar informações, o que inclui o envio físico dos documentos, quando necessário
;

5. A jurisprudência tem reconhecido a nulidade processual quando não realizada a notificação pessoal das autoridades coatoras para apresentarem as informações complementares
;

6. A extinção do processo por abandono exige intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, sob pena de extinção, observando-se o contraditório e a ampla defesa
;

7. No caso em questão, todas as etapas exigidas para garantir o devido processo legal foram cumpridas, resultando na extinção do processo pela omissão da parte
;

8. Não havendo razão para a reforma da sentença, nega-se provimento ao recurso interposto.

Vistos, etc.
,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer d
a apelaç
ão
cíve
l
,
e no mérito
,
neg
ar
provimento ao recuso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
com
início
em 27 de maio de 2024.

.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto p
or
UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA EPP
e
UNIGLOVES BRASIL

IMPORTADORA LTDA ME

contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara
d
e Execução Fiscal
d
a Capital
, nos autos d
o
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado p
ela ora apelante em face do
GERENTE DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS

ESTADUAIS DO ESTADO DO PARÁ.

Historiando os eventos dos autos,
as

impetrante
s
, agora apelante
s
, impetr
aram
o referido
writ
, com pedido liminar de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário correspondente ao ICMS/DIFAL exigido pelo Estado, em relações

que possuam como destinatário o consumidor final não contribuinte do ICMS, efetuadas durante o ano calendário

2022, ou antes de findado o prazo de 90 dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022
.

Por sua vez, o Juízo
a quo,

em decisão (ID
nº
16010563) deferiu a medida liminar.

Mais tarde, a secretaria da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém ordenou que o Impetrante fosse intimado para pagar as despesas judiciais relacionadas ao cumprimento da decisão mencionada, que incluía a emissão de mandado e a realização de diligências por um Oficial de Justiça, custos estes que não estavam cobertos pelas taxas iniciais

(ID
nº
16010564 - Pág. 1
).

Diante da determinação, a impetrante apresentou o comprovante de pagamento das

custas (ID
nº
16010583 e 16010585
)
.

Posteriormente, a secretaria da 3ª Vara de Execução Fiscal emitiu uma certidão esclarecendo ao Impetrante que o pagamento exigido em um segundo momento não era o mesmo que o primeiro, e que ele deveria comprovar o recolhimento relacionado à emissão de um mandado. Além disso, foi solicitado que o Impetrante enviasse à Secretaria da Vara uma cópia da Inicial e seus anexos, encadernados ou grampeados

(ID
nº
16010588 - Pág. 1
)
.

Diante desse comunicado, o Impetrante apresentou petição nos autos (ID
nº
16010597 - Pág. 2), argumentando que não havia justificativa para as despesas relacionadas ao envio dos documentos, uma vez que não era necessário enviá-los pelo correio,
eis
que já estavam presentes nos autos e acessíveis de forma virtual.

O juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital emitiu despacho informando à parte que o envio da documentação seria necessário, pois não havia uma ferramenta técnica disponível para que a Autoridade Coatora pudesse acessar a documentação juntada pelo Impetrante nos autos eletrônicos (ID
nº
16010599).

Não havendo nenhum pronunciamento da impetrante, o juízo determinou a intimação para que esta se manifestasse sobre seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento, nos termos do art. 485, §1º do Código de Processo Civil.

O feito seguiu, e o Juízo primevo proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) Assim, considerando que os autos se encontram paralisados por período muito superior a 30 (trinta) dias, não há como não entender inútil a continuidade do presente feito, até
porque o demandante foi intimado, por seu patrono para se manifestar e realizar as diligências necessárias ao deslinde feito e se manteve inerte.

Pelo exposto, configurada a falta de interesse processual superveniente, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, e casso a liminar deferida no ID. 58458593.”

Inconformada
s
,
as recorrentes interpuseram o presente recurso de apelação cível (ID nº
16010618 - Pág. 1
).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono das recorrentes defende que foi efetuado o recolhimento no valor de R$ 66,58 (sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), referente à taxa do mandado do Oficial de Justiça.

Argumenta que, dado o caráter digital dos processos, a migração para eliminar os processos em papel representa um avanço significativo no sistema jurisdicional, promovendo maior celeridade, economia e efetividade. Portanto, não se justifica o envio de documentos protocolados digitalmente, encadernados ou grampeados, do Paraná ao Pará, para a citação da autoridade coatora.

Afirma que, ao peticionar
nos autos
, buscou alternativas para atender à solicitação de forma possível e adequada, porém, o trâmite processual se limitou à intimação para pagamento de custas.

Assim, requer o provimento do recurso para modificar a sentença a
quo
.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (ID nº
16010623 - Pág. 1
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº
16154864 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer manifestando-se pelo

desprovimento
do recurso
(
ID
nº
16262252 - Pág. 6
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do
r
ecurso
e passo a
apreciá-lo
.

MÉRITO

O cerne da questão está em analisar a Sentença
a quo
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito devido à ausência de interesse processual do Impetrante.

Conforme consta nos autos, a impetrante foi intimada a comprovar, no prazo legal, o recolhimento das custas referentes a um mandado, bem como
a enviar à secretaria da Vara as vias da contrafé da inicial e dos anexos (ID nº 16010588 - Pág. 1).

A parte impetrante se manifest
ou apo
ntando que
“
Caso seja necessário encaminhar documentos pelos correios, encadernados

ou grampeados, as custas referentes a este ato não se justificam, tendo em

vista o trabalho desnecessário no encaminhamento de tais documentos que

se encontram nos próprios autos.
”

Após o juízo justificar a necessidade do pagamento de custas referentes ao envio de documentos por correio (ID nº 16010599), o Impetrante não se manifestou quando lhe foi oportunizado. Mesmo quando comunicado que os autos seriam encaminhados conclusos, ele não se pronunciou sobre o prosseguimento do feito
, tampouco se manifestou quando
intimado para
manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena

de arquivamento, nos moldes do §1º do art
.
485, CPC/15
.

Portanto, para o exame da questão, é essencial discutir a necessidade do pagamento das referidas custas
e a inercia
do ora Apelante.

A
Lei nº 12.016/2007, que disciplina o Mandado de Segurança, dispõe
o seguinte:

Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela

lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que

instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade

coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da

qual exerce atribuições.

[...]

§ 3º Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato

impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.
[Grifo Nosso]

Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I -
que
se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a

segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no

prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

Dos dispositivos transcritos, infere-se que
, após a inicial, o próprio ente que realizou o ato objurgado no mandado de segurança deve ser notificado para apresentar informações. Esse ato processual é realizado pessoalmente, sem a representação de um procurador habilitado nos autos.
Assim
, como a Autoridade Coatora não possui acesso ao sistema PJE ou a outro meio para visualizar os autos virtualmente, é necessário enviar os documentos de forma física, como era feito antes do surgimento do processo eletrônico.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria sobre o tema:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DAS AUTORIDADES COATORAS PARA PRESTAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. ARTIGO 7º, INCISO I, DA LEI 12.016/09. NULIDADE CARACTERIZADA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA ANULADA. - Nos moldes do artigo 7º, inciso I, da Lei 12.016/09, em se tratando de mandado de segurança, o ato de cientificação da autoridade apontada como coatora deve ser realizado pessoalmente, via mandado - No caso, embora tenha sido determinada a notificação das autoridades coatoras para apresentarem as Informações Complementares, esta não produziu seus efeitos, já que não foi realizada da forma correta,
diante da ausência da notificação pessoal das referidas autoridades - Em virtude de tal fato, caracteriza-se a nulidade processual, pois as autoridades impetradas ficaram impossibilitadas de se manifestar após a complementação das Informações Prévias, em momento anterior à sentença.

(TJ-MG - AC: 50098658620208130433, Relator: Des.(a) Wander
Marotta
, Data de Julgamento: 25/11/2021, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2021)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CONCESSIVA PARA DETERMINAR A PARTICIPAÇÃO DA CHAPA DA IMPETRANTE EM VAGA DE VICE-DIRETORA PARA A ESCOLA ESTADUAL CAPITÃO MOR GALVÃO. AUTORIDADE COATORA VINCULADA AO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA INTERESSADA. OFENSA AOS ARTS. 7.º, II, DA LEI N.º 12.016/2009 E 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SE PROCEDA A INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESTADO DO RN PARA, CASO QUEIRA, COMPOR A LIDE E PROMOVER A DEFESA DO ATO IMPUGNADO. REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0803286-74.2019.8.20.5103, Relator: RICARDO TINOCO DE GOES, Data de Julgamento: 27/08/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2021)

Além disso, conforme ressaltado pelo Estado do Pará em contrarrazões, não existe na estrutura da SEFA/PA
,
o cargo de Gerente da Gerência Executiva de Fiscalização de Tributos Estaduais, conforme consta na certidão de notificação via sistema PJE.

Lado outro
, mesmo que a parte impetrante
/recorrente
se oponha ao procedimento determinado pelo Juízo, é fato que, quando intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, inclusive com a indicação de possível
arquivamento
do processo
nos termos do
§1º do art
.
485, CPC/15
, permaneceu em silêncio.

Inicialmente, a extinção do processo por abandono ocorre quando a parte deixa de realizar os atos e diligências necessários por um período superior a 30 (trinta) dias. Após a constatação do transcurso desse prazo, cabe à autoridade judicial intimar pessoalmente a parte para que, em um prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do processo, sob pena de extinção, conforme estabelecido pelo artigo 485 do CPC
.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2.
A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4.
Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo
in albis
, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido
ex

officio
pelo juiz.

6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp n. 1.738.705/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018,
DJe
de 23/11/2018.)

Com efeito, após todas as etapas exigidas para garantir o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a omissão da parte resultou na extinção do processo.

Logo, não há razão para a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e
na esteira do parecer ministerial
,
conheço

e

nego provimento
ao recuso interposto,

nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém,
27 de
maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024